Tribunal: TJES
Processo: 0006523-60.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006523-60.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HOTAN ELETRIFICACOES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. NÃO PREJUDICIALIDADE AO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida em autos de Execução Fiscal ajuizada contra HOTAN ELETRIFICAÇÕES LTDA, que extinguiu o feito executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dos débitos da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal, considerando a alegação do Município de não ter se mantido inerte, com atos de impulsionamento e eventual morosidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF) disciplina a prescrição intercorrente, decorrente da inércia do titular da execução fiscal quanto ao regular andamento do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553 (Tema 566/STJ) sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou teses sobre o início e a contagem do prazo da prescrição intercorrente, estabelecendo que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

A execução fiscal, ajuizada em 15 de junho de 2004, teve o prazo prescricional interrompido com a citação da responsável legal em 15 de setembro de 2004, e novamente em 21 de dezembro de 2012, após consulta via RENAJUD que logrou êxito em encontrar veículo registrado no CNPJ da empresa executada.

Incorreta a configuração da prescrição intercorrente, porquanto a Fazenda Pública não se manteve inerte, diligenciando com diversos requerimentos e interrompendo o prazo em mais de uma oportunidade, demonstrando interesse no crédito perseguido.

A demora no processamento das diligências requeridas e no cumprimento das determinações judiciais é inerente à letargia do Poder Judiciário, circunstância que não pode ser repassada ao exequente, afastando a prescrição intercorrente, conforme entendimento da Súmula nº 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não configura a prescrição intercorrente na Execução Fiscal quando a Fazenda Pública realiza diligências para impulsionar o feito, sendo afastada a extinção pela morosidade imputável ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0006523-60.2004.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
HOTAN ELETRIFICAÇÕES LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
HOTAN ELETRIFICAÇÕES LTDA
, que julgou extinto o feito executivo em face do reconhecimento da prescrição intercorrente dos débitos da CDA.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença que decretou a prescrição intercorrente de débitos plenamente exequíveis é irregular e merece anulação, porquanto não decorreu o lapso temporal suficiente para a extinção, estando o
decisum
em desacordo com o entendimento do STJ. A Fazenda Pública sustenta que o prazo prescricional e de suspensão inicia-se com a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, defendendo, ainda, que a prescrição intercorrente exige a prévia suspensão e arquivamento do feito, além da intimação prévia da Fazenda, e que a providência frutífera requerida pelo exequente dentro dos prazos interrompe a prescrição, o que considera ter ocorrido, uma vez que sempre promoveu atos para impulsionar o feito, atribuindo eventual atraso à morosidade judiciária.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, observo que a demanda originária cuida de execução fiscal proposta em 15/06/2004, com base na CDA nº 000050/2003, no valor de R$17.839,44 (dezessete mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro).

A r. Sentença reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de ter ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da intimação da Fazenda, nos termos do artigo 40, §4º, da LEF.

No entanto, esse entendimento não merece ser mantido.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo, sendo
decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 15 de junho de 2004, havendo citação da responsável legal da empresa, em 15 de setembro de 2004 (fl. 14), oportunidade em que se interrompeu o prazo prescricional.

Apenas em 2009 foi expedida carta precatória para penhora e parcela da renda da executada (fl. 25), sendo que apenas em fevereiro de 2010 o município foi cientificado da impossibilidade de encontrar a executada no endereço indicado.

Ato contínuo, a Fazenda Pública requereu, em setembro de 2010, a indisponibilidade dos bens e direitos do executado, tendo tomado ciência da ausência de bens penhoráveis em 26 de julho de 2011 (fl. 40/40v).

Novamente, o ente municipal apresentou petição para consulta de patrimônio da executada por meio do sistema RENAJUD (fl. 41), o que foi inicialmente indeferido pelo MM. Juízo
a quo
, em 19 de outubro de 2011 (fl. 42).

Apresentado Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a consulta, o E. Desembargador Dair José Bregunce, à época integrante desta 3ª Câmara Cível, em fevereiro de 2012, proferiu decisão monocrática reformando o
decisum
de origem e determinando a utilização do sistema RENAJUD (fls. 46/51).

Após a consulta, logrou-se êxito em encontrar veículo registrado no CNPJ da empresa executada (fl. 56), de modo que, nesta data (21/12/2012) interrompeu-se, novamente, o prazo prescricional.

Expedido o mandado de penhora e avaliação do bem, o Município foi cientificado da impossibilidade da penhora do veículo em 31 de ag0sto de 2015, oportunidade em que apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a consequente citação por edital de sua sócia (fls. 66/67), o que foi deferido pelo Magistrado de primeira instância (fls. 71/71v) em março de 2017.

Ocorre que o edital de citação somente foi expedido em março de 2018 (fl. 76) e, em junho do mesmo ano, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora da executada (fl. 77)

Por fim, o Município pugnou pela realização de penhora
online
e buscas de bens móveis em 08 de fevereiro de 2022 (fl. 79), o que não foi apreciado pelo MM. Juízo
a quo,
advindo a r. Sentença impugnada.

Por todo o exposto,
não
houve a configuração da prescrição intercorrente na medida em que a Fazenda
não se manteve inerte
, diligenciando com apresentação de diversos requerimentos, que inclusive não foram apreciados pelo Juízo.

Registre-se, ainda, que boa parte do período indicado pelo MM. Juízo
a quo
decorreu da demora no processamento das diligências requeridas pelo exequente e no cumprimento das determinações judiciais.

Tais circunstâncias, inerentes à letargia do Poder Judiciário, não podem ser repassadas ao exequente, não havendo, no presente caso, conduta negligente do ente municipal diante do crédito perseguido.

Em sentido semelhante, vejamos:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2011. Sentença que julgou extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/2005. Interrupção da prescrição ocorrida com a prolação do despacho citatório, em junho de 2015. Processo que permaneceu paralisado aguardando a expedição da carta citatória, bem como o julgamento da exceção de pré-executividade apresentada. Demora na tramitação da execução atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula nº 106 do E. STJ. Prescrição intercorrente afastada. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0599912-66.2013.8.26.0224; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA Comarca DE Guarulhos; Data do Julgamento: 16/09/2025; Data de Registro: 16/09/2025) (TJSP; AC 0599912-66.2013.8.26.0224; Guarulhos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 16/09/2025).

Diante do exposto, incorreta a compreensão lançada na r. Sentença, motivo pelo qual não merece ser mantida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a r. Sentença, determinando retorno dos autos para o prosseguimento do feito.